Tribunal: STF
Processo: Rcl 70926
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por RRVV Comércio de Medicamentos Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0021025-59.2021.5.04.0014, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    O reclamante afirma, em síntese, que o beneficiário requereu:



     [...] o reconhecimento do vínculo empregatício, sustentando suposto preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, apesar de ter formalizado a relação com a ora Reclamante por meio de contratação com a pessoa jurídica de sua titularidade (doc. 1, p. 1).



    Sustenta que o Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e:



    [...] entendeu ilícita a contratação entre 02 (duas) pessoas jurídicas distintas, divergindo do decidido no RE 958.252/MG (Tema 725), na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, de forma a desrespeitar a autoridade do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 15).



    Assim, reafirmou que:



    [...] a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região invalidou forma de contratação de trabalho diversa da celetista, comprovando-se descompasso e estrita aderência entre a decisão impugnada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos precedentes suscitados na presente reclamação.



    [...] Aliado a isso, o Beneficiário possuiu outras 02 (duas) pessoas jurídicas distintas e cadastradas em seu CPF (com datas de abertura em 27/08/2004 e 03/09/2010), mesmo antes de iniciar seus serviços junto à Reclamante, o que demonstra o pleno exercício de sua atividade empresária autônoma (documentos comprobatórios em anexo). 



    29. Ainda, importante ressaltar que o Beneficiário prestava serviços para outras empresas no período em que pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício, de forma a exercer a sua atividade livremente. Com efeito, oportuna citação a trecho da sentença de 1º grau que muito bem observou tal situação (doc. 1, pp. 18-19).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 8ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos da ação trabalhista nº 0021025-59.2021.5.04.0014, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios (doc. 1, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252-RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO. NEGATIVA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. 1. Negada a relação de emprego, mas incontroversa a prestação de serviços em favor da parte ré, que invocou situação excepcional - prestação de serviço autônomo, na atividade de motoboy, como fato modificativo, a teor do disposto nos arts. 818, II, da CLT, era dela o ônus da prova deste fato, do qual não se desonerou. Prevalência da primazia da realidade. 2. O Decreto 9571/18 estabelece verdadeiro compromisso coletivo das empresas com a responsabilidade social. O trabalho não deve representar mecanismo de retirada de Direitos Humanos e sim de respaldo, observância e reparação no caso de violações, especialmente no que se refere ao próprio reconhecimento do vínculo de emprego. Todos os membros da sociedade têm esse importante dever, inclusive, o Poder Judiciário, que não pode se esquivar de tal leitura essencial na análise de relações de trabalho. Reconhecimento do vínculo empregatício que se impõe (doc. 15, p. 2).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    Nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, para se ter configurada a relação de emprego, é necessária a presença concomitante dos seguintes elementos fático jurídicos: o trabalho não eventual; prestado com pessoalidade; mediante subordinação; e com onerosidade. 



    Ocorre que a existência efetiva da relação de emprego é fato que independe da vontade dos contratantes, emanando da própria prestação de serviços a sua modalidade, jamais unicamente da intenção das partes. Neste contexto, analisa-se a existência da subordinação direta, da pessoalidade, da onerosidade e da não eventualidade, tal como descrito pelos dispositivos consolidados. Indene de dúvidas que o trabalhador que se empenha em atividade subordinada está vinculado a um emprego, enquanto aquele que se encarrega de organizar o serviço a ser prestado a seu modo e a seu tempo, cumprindo o labor conforme a sua melhor conveniência, atua como profissional liberal.



    Diante da tênue linha que separa o serviço prestado mediante salário daquele autônomo, porque em ambos os casos não se pode excluir a pessoalidade e a onerosidade, são os aspectos vinculados à subordinação e à não eventualidade que norteiam o deslinde da questão posta em debate. 



    E, neste compasso, o ônus da prova no processo do trabalho, quando se discute a existência da relação empregatícia, consoante previsão expressa nos arts. 818 da CLT e 373 do NCPC, se distribui da seguinte forma: quando o demandado nega a existência da prestação de trabalho, cabe ao autor eventual ônus de comprovar a existência do vínculo empregatício, fato constitutivo do seu direito; do contrário, quando reconhecida a prestação dos serviços, mas negada sua natureza empregatícia, incumbe ao réu eventual ônus de demonstrar o fato modificativo do direito perseguido. 



    Ainda, pelo princípio da primazia da realidade, deve-se avaliar a realidade concreta/fática efetivada ao longo da prestação do labor, independentemente da manifestação de vontade das partes e em detrimento de eventual instrumento escrito. Ademais, tratando-se o contrato de trabalho de um contrato realidade, deve-se avaliar a realidade concreta/fática efetivada ao longo da prestação do labor, independentemente da manifestação de vontade das partes e em detrimento de eventual instrumento escrito pactuado. 



    [...] Não há como considerar que o autor era trabalhador autônomo. Isso porque, o trabalhador autônomo desenvolve suas atividades sem subordinação e com ampla liberdade, de modo que não há ingerência por parte de quem contrata seus serviços. 



    Assim, entendo que havia subordinação sob o viés objetivo, uma vez que notoriamente, as atividades desenvolvidas pelo autor, em favor da empresa, contribuíam de modo salutar para o objeto social da demandada, e, também, sob o viés subjetivo, visto que o autor sujeitava-se às requisições da ré durante o desempenho de seu trabalho.



    [...] Tal como é possível constatar do conjunto probatório dos autos, entendo claramente demonstrada a relação de emprego havida entre as partes, estando presentes todos os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. No aspecto, o depoimento do dono da empresa e da testemunha por ela convidada não logrou afastar a natureza empregatícia da relação havida entre as partes, uma vez que o preposto inclusive confirma que foi ofertada a assinatura da CTPS ao autor, bem como que ele era requisitado pela ré para participar das reuniões aos sábados. 



    Faz-se oportuno destacar que a exclusividade não é critério para o reconhecimento do vínculo empregatício, mas sim a eventualidade, e tal requisito encontra-se preenchido, visto que o autor comparecia à loja todos os dias. 



    No que tange ao quesito onerosidade, pouco importa a forma em que formalmente estipulado o pagamento, bastando, para a configuração de tal elemento, inferir que o trabalho, notadamente, não era gratuito. 



    Diante disso, não há como negar que o trabalho prestado pelo autor era exercido com o preenchimento dos requisitos atinentes à relação de emprego. 



    [...] Outrossim, ressalte-se, não em demasia, que o fato de o autor constituir empresa em seu nome não indica, por si só, tenha ele efetivo interesse em assumir a posição de sócio-empresário ou prestar serviços nesta condição, mas, sim, revela a modalidade de labor utilizada para manter a atividade remunerada, transmudada de vínculo, ao que se conhece por "pejotização", que é a nova fórmula de fraude aos direitos sociais, mediante a qual transformam-se os trabalhadores em "sócios-empresários" pro forma de empresas terceirizadas, implicando a sonegação da paga de FGTS, gratificação natalina, férias, vale-transporte etc., em clara evidência, em tese, do crime do art. 203, caput, do Código Penal (frustração de direito trabalhista mediante fraude), em concurso material com os delitos dos arts. 299, caput (falsidade ideológica - em relação aos documentos produzidos para elidir o vínculo), e 297, §4º (sonegação dolosa de registro em CTPS), do mesmo codex. 



    Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso ordinário do autor para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes, no período compreendido entre 27/02/2017 a 02/09/2021, na função de "motoboy", nos moldes dos arts. 2º e 3º, da CLT (doc. 15, pp. 4-15 - grifei).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante, uma empresa de medicamentos, e uma empresa de serviço de entrega, que tem como sócio o beneficiário da decisão reclamada.



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento na opção da relação jurídica estabelecida.



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator